Tribunal: TJSP
Processo: 0052778-83.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO SEGURADO E VIATURA POLICIAL – RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO – RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013 – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA 33a CÂMARA DE DIREITO

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REGRESSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO SEGURADO E VIATURA POLICIAL – RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO – RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013 – MATÉRIA QUE SE ENQUADRA À SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – COMPETÊNCIA DA 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, SUSCITADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0052778-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é suscitante 13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
RICARDO ANAFE E FERRAZ DE ARRUDA.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES
DE MELLO, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E
JOÃO CARLOS SALETTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0052778-83.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO
SUSCITANTE:
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
SUSCITADA:
33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO; MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A
VOTO No 35.024
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO DE
REGRESSO
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO
VEÍCULO
SEGURADO
E
VIATURA
POLICIAL

RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO

RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO
PREVISÃO
EXPRESSA CONTIDA NO INCISO III.15, DO ARTIGO 5o, DA
RESOLUÇÃO TJSP No 623/2013
MATÉRIA QUE SE
ENQUADRA
À
SEÇÃO
DE
DIREITO
PRIVADO

COMPETÊNCIA DA 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO,
SUSCITADA.
Conflito de competência estabelecido entre a C. 13a
Câmara de Direito Público e a C. 33a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal, para enfrentamento da apelação interposta
nos autos de ação regressiva ajuizada por Mapfre Vera Cruz
Seguradora S/A em face do Estado de São Paulo e outro, contra
r. sentença lançada a fls. 136/142, que julgou procedente a
pretensão em relação ao ente público para o fim ressarcir a
autora na quantia de R$35.289,00 (trinta e cinco mil, duzentos e
oitenta e nove reais), e extinto o feito reconhecendo a
ilegitimidade passiva de Marcelo de Jesus Macena.
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Distribuído originalmente o apelo à C. 33a Câmara de
Direito Privado, o v. acórdão encartado a fls. 163/166, relatado
pelo eminente Des. Luiz Eurico, não conheceu do recurso ao
argumento de que se trata de demanda envolvendo
responsabilidade civil da Administração Pública, a justificar
competência da Seção de Direito Público, na forma do artigo 3o,
inciso I, item I.7, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal.
Redistribuídos os autos, a C. 13a Câmara de Direito
Público, nos termos do v. acórdão de fls. 174/181, de relatoria
do
eminente
Des.
Spoladore
Dominguez,
declinou
da
competência suscitando o presente conflito, destacando tratar-se
de acidente de veículo, cabendo às Câmaras de Direito Privado a
competência para enfrentamento de tais questões (artigo 5o, III,
III.15, da Resolução no 623/2013).
É o breve relatório.
Desnecessário na hipótese remessa dos autos à D.
Procuradoria-Geral de Justiça, à luz do artigo. 951 do Código de
Processo Civil, não se vislumbrando prejuízo às partes ou ao
processo, prestigiada a celeridade. Registra-se também ausência
de intervenção ministerial no feito originário.
Consoante disposto no art. 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, constatado conflito negativo de competência,
ambas as Câmaras consideram-se incompetentes para solver
recurso interposto na corrente lide.
Fixa-se a premissa de que a competência recursal é
delineada pelos termos do pedido inicial, à luz do art. 103 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RITJ/SP.
In casu, questão de fundo envolve pretensão
regressiva movida por seguradora decorrente de acidente de
trânsito consubstanciado em abalroamento do veículo segurado
por viatura policial, onde reclamado o ressarcimento do valor
indenizatório pago. Imputou-se a responsabilidade civil do ente
público e do servidor condutor do veículo causador do acidente.
Sopesadas ponderações insertas no v. acórdão de fls.
163/166, dicção do artigo 5o, item III.15, da Resolução no
623/2013 desta Colenda Corte, inclusive sob sua atual vertente
no âmbito do C. Órgão Especial, revela a competência da
Terceira Subseção de Direito Privado para exame da questão,
como bem relatou o v. acórdão suscitante (fls. 174/181), pouco
importando tratar-se de pretensão em que se busca a
responsabilização da Administração Pública.
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em
acidente
de
veículo,
ainda
que
envolvam
a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.”
destacado.
Nesse prumo, não se enquadrando o caso às
situações que justificam a remessa às Câmaras de Direito
Público, prevalece a redação literal do artigo 5o, inciso III, item
III.15, da Resolução TJ/SP no 623/2013. A propósito:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta em ação de
regresso que busca o ressarcimento dos valores pagos a
segurado pelos prejuízos sofridos em acidente de veículo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ônibus pertencente ao município e dirigido por funcionário
público
Prevenção que não prevalece sobre matéria, que é
absoluta
Resolução que foi alterada após a ação que
reconheceu a responsabilidade do município, atribuindo a
competência recursal à Seção de Direito Privado Observância
do pedido inserido na exordial Controvérsia que diz respeito a
acidente de veículo envolvendo responsabilidade civil do Estado
Competência preferencial da Subseção de Direito Privado III,
composta pelas 25a a 36a Câmaras Conflito procedente.”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0048839-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Álvaro Passos;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Pirassununga -
3a Vara; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de
Registro: 21/03/2019)
“Conflito
de
competência.
Apelação.
Ação
indenizatória.
Reparação de dano causado em viatura policial, decorrente de
acidente de trânsito. Abalroamento com veículo particular.
Inteligência
do artigo 5o, III.15 da Resolução 623/13.
Precedentes
anteriores
à
norma.
Conflito
procedente.
Competência da C. 34a Câmara de Direito Privado, da Terceira
Subseção de Direito Privado (DP-3).”
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0058809-27.2016.8.26.0000; Relator (a): Borelli Thomaz;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
07/02/2017;
Data
de
Registro:
09/02/2017)
Ante o exposto, julgo procedente o conflito para
firmar a competência da C. 33a Câmara de Direito Privado,
suscitada.

Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica